Tribunal: TJMT
Processo: 1036617-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036617-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E EMAIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Restando demonstrado que foi realizada solicitação de envio do boleto para quitação antecipada do empréstimo, sem qualquer resposta administrativa do banco, resta configurada a falha na prestação do serviço que acarreta dano extrapatrimonial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida e determinando o pagamento de multa por descumprimento, determinando a disponibilização do boleto com vencimento para 20 dias corridos, bem como o pagamento de indenização por dano moral, em virtude da negativa de fornecimento de boleto para pagamento antecipado de parcelas referentes a empréstimo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO
em desfavor
BANCO DO BRASIL SA. para confirmar a liminar, para CONDENAR
a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento de liminar, no importe de
R$ 1.000,00 ( mil reais)
, referente multa de
astreintes
corrigido monetariamente a partir do arbitramento
, para DETERMINAR à reclamada que disponibilize a parte reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, o boleto COM VENCIMENTO PARA 20 DIAS CORRIDOS, para pagamento antecipado do contrato, objeto da demanda, qual seja, contrato no 319.364, bem como para CONDENAR a Requerida ao pagamento
ao pagamento
R$ 3.000,00 (três mil reais),
ao
Reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o pagamento antecipado de parcelas, ou mesmo a liquidação antecipada do contrato é realizado ou pela agência de relacionamento ou por canal telefônico específico. Sustenta, ainda, que não foram localizados registros de reclamação/solicitação administrativa envolvendo os contratos mencionados na presente demanda judicial.

Argumenta que a condenação ao pagamento de multa por descumprimento da liminar é exagerada e coloca a promovida em posição fragilizada, de modo que se impõe a readequação. Além disso, argumenta ser incabível indenização por dano moral, já que nunca se opôs a apresentação dos documentos.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A promovente possui empréstimo junto ao banco promovido, firmado em 11.08.2017, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.162,46 (um mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), cuja última parcela está prevista para 25.09.2025.

Desejando quitar antecipadamente o empréstimo, encaminhou notificação extrajudicial via Cartório ao banco, a qual foi recebida em 11.04.2018, com prazo para resposta de 20 (vinte) dias corridos, prazo este que se esgotou em 01.05.2018, sem qualquer resposta.

Ainda na tentativa de resolver administrativamente, encaminhou e-mail diretamente a sua gerente de conta, em 17.06.2018 solicitando o boleto, concedendo mais 10 (dez) dias de prazo para atendimento da solicitação, prazo este que se encerrou em 27.06.2018, novamente, sem atendimento.

Em contestação, o banco alega apenas que não foram localizados registros de reclamação/solicitação administrativa envolvendo os contratos mencionados na presente demanda judicial.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que o banco deixou de fornecer o boleto para quitação antecipada do empréstimo realizado pela promovente.

Em que pese o banco promovido alegue que não houve a devida solicitação, vejo que razão não lhe assiste, já que a promovente comprovou nos autos que enviou notificação extrajudicial e e-mail diretamente para a gerente, objetivando receber o boleto para quitação do empréstimo. Ante a ausência de fornecimeno, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que ilegal a ausência de fornecimento do boleto para quitação do empréstimo, sobretudo diante da existência de reclamação administrativa.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, nenhum reparo a ser feito, pois o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto a multa por descumprimento de ordem judicial, a mesma não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Patente o descumprimento da decisão liminar proferida e não havendo qualquer abusividade no valor, é devida a multa por descumprimento, sendo de rigor a sua manutenção.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021